Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737786-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: M.D.J.L.B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.V.L.B., representado por sua genitora, M.D.J.L.B., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706067-26.2023.8.07.0013, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170989569 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando sua matrícula em uma das creches públicas, em período integral, localizada próxima à sua residência ou arcar com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixado pelo Juízo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a pretensão deduzida na inicial se encontra lastreada no art. 7o, inciso XXV e art. 208, inciso IV, art. 227, todos da Constituição Federal; art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 4o, incisos II e X, da Lei 9.394/96 e art. 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, estabeleceu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade é de aplicação direta e imediata e pode ser reivindicado na Justiça por meio de ações individuais. Argumenta que a negativa de disponibilização de vaga em creche pública afronta seu direito subjetivo, além de probabilidade de causar danos ao seu regular e saudável crescimento, caso fique fora da escola por mais tempo do que já transcorrido. Em conclusão, aduz que o Princípio da Isonomia e a Teoria da Reserva do Possível não podem ser invocados como justificativa para a negativa ao ensino infantil, uma vez que se trata de direito fundamental. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutelar recursal, para que seja o agravado compelido a disponibilizar vaga em creche pública próxima à sua residência, em período integral ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal pleiteada, com a consequente reforma do decisum recorrido. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida à agravante pelo Juízo de origem (ID 170989569). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, na inicial da ação originária, o agravante alegou a necessidade do ingresso em creche pública, próximo à sua residência, e pleiteou o deferimento de sua pretensão, ao argumento de que se encontra assistida pela legislação pátria e pela jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente define, no inciso IV do artigo 54, como dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. Todos esses preceitos constitucionais e legais confirmam que a educação é direito de todos e dever do Estado, o qual deve promover ações eficazes para a implementação e concretização das vagas em creches públicas. Porém, a atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais, por uma pluralidade de sujeitos. Com efeito, de acordo com o inciso II do artigo 214 da Constituição Federal, cabe à lei estabelecer o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à universalização do atendimento escolar. De modo a dar efetividade à aludida norma constitucional, foi editada Lei n. 13.005/2014, pela qual foi aprovado Plano Nacional de Educação - PNE, estabelecendo metas para a concretização de medidas relacionadas à universalização do ensino público, a serem implementadas no prazo máximo de 10 (dez) anos, a contar da data de sua publicação. Dentre as metas estabelecidas, consta o dever de ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até o final da vigência deste PNE, em 2024. O colendo Supremo Tribunal Federal, após um profundo debate a respeito da questão, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, com repercussão geral (Tema 548), fixou as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Não obstante tenha sido fixada tese no sentido de que a oferta de vaga em creche da rede pública de ensino, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e em pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, possa ser exigida individualmente, a Suprema Corte sinalizou a possibilidade de avaliação, no caso concreto, da implementação das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE. Consequentemente não há como ser considerada destituída de validade a Portaria da Secretaria de Educação do Distrito Federal n. 451 de 21/12/2016, que aprovou o Manual de Procedimentos de Acesso à Educação Infantil - Creche em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras, porquanto se trata de instrumento apto para que o Governo do Distrito Federal possa cumprir a determinação de inserção das crianças até 5 (cinco) anos nas creches públicas ou conveniadas. Por outro lado, com o intuito de dar cumprimento à obrigação judicial imposta, a Secretaria de Estado de Educação e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal realizaram tratativas com o MPDFT, a fim de se chegar a um consenso quanto ao modo e os prazos em que se daria a implementação da política pública destinada à universalização das vagas de creche na rede pública de educação, tendo sido elaborado o “PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES/2019-2022”. Portanto, é de se verificar que, no âmbito do Distrito Federal, estão sendo implementadas medidas administrativas com a finalidade de assegurar a ampliação do acesso de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade à matrícula em creches da rede pública de ensino, em atendimento às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE. No entanto, é notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como as filas para a espera no atendimento do serviço. Nesse viés, observado que o Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, mostra-se legítima a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino, até que seja atingido o objetivo de assegurar a cobertura integral da demanda existente. O acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante daria ensejo à criação de um novo critério seletivo, colocando aqueles que se socorreram do Poder Judiciário em uma situação mais favorável em relação aos que, segundo os parâmetros objetivos traçados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apresentariam uma maior urgência no oferecimento da vaga em creche pública. Por via de consequência, a tutela jurisdicional vindicada no agravo encontra óbice na necessidade de observância do princípio da isonomia, o qual seria violado caso fosse assegurada ao agravante a matrícula pretendida, sem a observância da classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O agravante postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL em disponibilizar vaga em creche púbica ou conveniada à rede pública de ensino próxima à sua residência e em período integral. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 548 não reconhece o direito na extensão pretendida pelo autor. Conforme visto, a colenda Corte Suprema reconheceu a possibilidade de ser exigida, individualmente, a oferta de vaga em creche pública, não havendo qualquer alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA STF No 548. REPERCUSSÃO GERAL. PUBLICAÇÃO AINDA PENDENTE. CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO NÃO ASSEGURADO NO PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA (...) 6. Além desse aspecto, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681843, 07035256920228070013, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO. PEDIDO. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO INALTERADO. NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIANÇA. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. DISTINGUISHING. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CRECHE SITUADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. (...) 6. A questão tratada nos autos não foi alterada em razão da definição do Tema 548 pelo STF. Há distinguishing, pois no caso concreto não se questionou o direito da criança ter acesso à creche ofertada pelo poder público, mas o direito de ter acesso à creche próxima à residência/trabalho de seus representantes, em regime integral. (...). 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1673600, 07037880420228070013, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ressalta-se a necessidade de se observar também a disponibilidade orçamentária consoante o art. 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, uma vez que as vagas somente podem ser criadas se houver dotação orçamentária. Assim, não há como considerar ilícita a fixação de critérios objetivos de classificação de interessados na obtenção de matrícula em creche da rede pública de ensino. Corroborando este entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia 8a Turma, onde se professou que a matrícula em creche pública deve se submeter a critérios objetivos, em respeito ao princípio da isonomia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula em uma creche pública. 2. Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera por uma vaga, sob pena de óbvia violação do Princípio da Isonomia. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643607, 07011067620228070013, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRECHE. TEMA 548/STJ JULGADO. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB (ART. 20) APLICADA. 1. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica." 2. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que observa pontuação de vulnerabilidade, estabelecendo, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda. 3. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. 4. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art.20, Lei 13.655/2018) 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640747, 07018178120228070013, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado:JOSE FIRMO REIS SOUB 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 26/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Não se trata aqui de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse poder-dever tem sede legal e constitucional, conforme antes sustentado. Por certo, para que esse e outros direitos se tornem efetivos, o Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. No entanto, a dificuldade se configura na colidência de legítimo exercício, por uma pluralidade de sujeitos, de idênticos direitos fundamentais. No caso concreto, o recorrente é titular do direito subjetivo ao acesso à educação na mesma e exata proporção, e de forma idêntica, às outras crianças em situação similar. Portanto, a despeito de a educação em creche e pré-escola constituir obrigação do Estado, o Poder Judiciário deve ficar atento à notória escassez de vagas na rede pública de ensino, a justificar a adoção de lista de espera elaborada pela Coordenadoria de Acompanhamento da Oferta Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, segundo critérios objetivos de classificação, seleção e encaminhamento de estudantes para fins de ocupação das vagas existentes. Relevante destacar que não há como ser presumido que o oferecimento de vaga em período parcial e em instituição de ensino situada em local distante da residência da autora atenderia, ainda que parcialmente, a pretensão deduzida na inicial. Além disso, note-se que, conforme expressa previsão do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, as tutelas de urgência requeridas contra a Fazenda Pública devem observar as hipóteses e requisitos constantes dos artigos 300 a 311 do Código de Processo Civil, bem como se subsumir à legislação especial que rege a matéria, qual seja, a Lei 8.437/1992, os artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/1997, o artigo 7o, §§2o e 5o da Lei 12.016/2009 e o artigo 29-B da Lei 8.036/1990. Nesse sentido, o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, veda expressamente a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou no todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão de imediata matrícula da recorrente, em creche pública próxima à sua residência, o que reforça a ausência de plausibilidade da tutela recursal pretendida pela agravante. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 10:19:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora